Tribunal: STF
Processo: Rcl 77747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação opostos por Crovymara Elias Batalha contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA PELA CONVERSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. DESNECESSIDADE: IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 57).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 5.6.2025, Crovymara Elias Batalha opõe tempestivos embargos de divergência, em 23.6.2025. 



    3. Sustenta que “ambos os fundamentos adotados no acórdão embargado proferido pela Primeira Turma conflitam a não mais poder com a jurisprudência pacífica do PLENÁRIO e da SEGUNDA TURMA deste próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo de rigor a superação do entendimento fixado neste caso” (fl. 5, e-doc. 61).



    Afirma que “o acórdão embargado proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal desafia diretamente a autoridade de um conjunto firme de precedentes do próprio PLENÁRIO desta Suprema Corte na afirmação e proteção da competência constitucional atribuída à Justiça Eleitoral para julgamento dos crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, relegando a um segundo plano do ordenamento jurídico a competência especializada da própria Justiça Eleitoral para o processamento dos crimes supostamente praticados em detrimento da liberdade do voto” (fl. 6, e-doc. 61).



    Assevera que, “em situações como a presente, em que se evidencia concretamente que o entendimento adotado pelo órgão fracionário destoa completamente da jurisprudência assentada de forma qualificada pelo próprio PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é imperiosa a superação do entendimento que limita os embargos de divergência apenas ao próprio âmbito de processamento dos recursos extraordinários, sob pena de completa incoerência interna do próprio sistema de Justiça, desqualificando o sistema de precedentes instituído pelo novo Código de Processo Civil, cujos artigos 926 e 927 estabelece a necessidade de juízes e tribunais manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente” (fls. 6-7, e-doc. 61). 



    Argumenta que, “ainda que seja mantido o entendimento atual pela inadmissibilidade dos embargos de divergência em reclamação constitucional, o que não se espera, destaca-se que o acórdão condenatório ora reclamado foi proferido em ação penal na qual esta Embargante restou condenada a gravíssimas penas por juízo absolutamente incompetente, o que reclama consequentemente a concessão de HABEAS CORPUS DE OFÍCIO por este Supremo Tribunal Federal, conforme a sua pacífica jurisprudência” (fl. 7, e-doc. 61).



    Salienta que a “linha de entendimento adotada pela Primeira Turma conflita diretamente com a jurisprudência já estabelecida na matéria pela Segunda Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em casos simetricamente análogos ao presente, em que se vem reconhecendo o cabimento da reclamação constitucional mesmo que por terceiros que não foram partes nos autos do Inquérito 4.435/DF, como forma de concretização da jurisprudência firmada pelo PLENÁRIO desta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 61).



    Estes os pedidos:



    “5.1. Seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da Ação Penal nº 0025907-95.2012.8.13.0461, atualmente em curso perante a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em razão da usurpação da competência da Justiça Eleitoral para julgamento dos crimes comuns conexos aos crimes eleitorais que lhe foram imputados na Ação Penal Eleitoral nº 0000121-58.2011.6.13.0200, conforme o entendimento fixado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no INQ. 4.335/DF-AgR-quarto, relator o ministro MARCO AURÉLIO, e pela Segunda Turma na Rcl 49.739/DF, Relator o ministro GILMAR MENDES, DJe de 20/08/2024.



    5.2. Subsidiariamente, na remota hipótese de não conhecimento dos presentes embargos infringentes, forte no art. 647-A, do Código de Processo Penal, QUE SEJA CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NO PRESENTE CASO, acolhendo-se o pedido deduzido no item anterior.



    5.3. Consequentemente, que seja cassado o acórdão reclamado e todos os demais atos decisórios proferidos nos autos da Ação Penal nº 0025907-95.2012.8.13.0461, atualmente em curso perante a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a remessa dos autos para a 200ª Zona Eleitoral de Ouro Preto/MG” (fls. 23-24, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. No art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    No Código de Processo Civil se estabelece:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie vertente, o acórdão foi proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 57.542-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.043, INCISOS I E III, DO CPC (APÓS AS ALTERAÇÕES DA LEI 13.256/2016) E NO ARTIGO 330 DO RISTF. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. À luz das regras encartadas nos artigos 1.043, II e III, do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência dirigidos a esta Corte somente são cabíveis contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou agravo de instrumento.2. Inexiste previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal.3. In casu, o acórdão combatido foi proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação, ação de competência tipicamente originária desta Corte (art. 102, I, l, CF), o que desautoriza o manejo dos embargos divergentes.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da reclamação é inviável na via estreita dos embargos divergentes, instrumento jurídico de impugnação destinado, exclusivamente, à uniformização da jurisprudência interna deste Tribunal.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO, com determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Rcl n. 5.687-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os embargos de divergência somente são cabíveis de decisões proferidas pelas Turmas em recurso extraordinário e em agravo de instrumento (art. 330 do RISTF). Incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdãos do Tribunal Pleno em reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (Rcl n. 2.020-ED-EDv-AgR/PR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 26.5.2006).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas a julgados proferidos em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.745-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    Nesses termos, a decisão proferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pela qual negado provimento ao agravo regimental na presente reclamação, transitou em julgado.



    7. Na decisão de negativa de seguimento da reclamação foi assentada a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do agravo regimental, pelo que não se revela cabível nova apreciação da matéria.



    8. Pelo exposto, não conheço dos embargos de divergência, por incabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora